Tribunal: STF
Processo: ARE 1335287
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. PRESENTE OS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS PARA A EFETIVA PROGRESSÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR RETROATIVO (373, II DO CPC). INAPLICABILIDADE DA LEI 3.462/2019 - DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei.
    A argumentação de que não fez a devida implementação e pagamento do retroativo, no prazo devido em decorrência da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, vez que está com o limite prudencial ultrapassado em relação às despesas com pessoal, não se aplica em caso de decisão judicial, conforme se observa do art. 19, § 1º, inciso IV, da referida lei, in verbis:
    (...)
    As despesas provenientes de decisão judicial não adentram no limite de despesas que cada ente federativo possui no gasto com pessoal e sim cumpre as diretrizes da segurança jurídica e do princípio da dignidade humana.
    (...)
    A Lei Estadual nº 3.642/2019 se trata de uma lei de efeitos concretos, diretos imediatos e integrais.
    A referida norma fora editada diante da vulnerabilidade fiscal do Estado que exigiu primeiramente a edição da MP nº 02/2018 e depois a Lei 3.642/2019 publicada na edição 5345 do Diário Oficial do Estado para fins de recuperação da capacidade econômica financeira do Estado, em cumprimento ao parágrafo único do artigo 22 da LRF. 
    (...)
    A requerente está vinculada ao Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR do Quadro Geral do Poder Executivo do Estado do Tocantins, que é regulamentado pela Lei nº 2.669, de 19 de dezembro de 2012, a qual prevê a evolução funcional horizontal e vertical.
    Analisando o caso em tela, verifica-se que a requerente cumpriu todos os requisitos para a progressão e consequentemente produção dos efeitos financeiros, conforme se observa do art. 10, II (progressão horizontal) e art. 12, II (progressão vertical), ambos da Lei nº 2.669/2012, in verbis:
    (...)
    Após a publicação dos Atos Administrativos, reconhecendo o direito da progressão funcional horizontal nos termos dos artigos 21 a 26 da Lei 2.669/2012, deveria ter sido feito o pagamento do retroativo conforme Portaria nº 54, de Agosto de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado do Tocantins nº 4.693, que concede a Progressão Funcional horizontal da Letra “F” para Letra “G”.
    Dessa forma, é cristalino o direito aos valores de promoção pretérita, pois se trata de direito reconhecido e efetivado antes da vigência MP n. 002/2019 e da Lei estadual convertida, bem como não há ressalva e proibição do recebimento de diferenças salariais advindas de progressões passadas reconhecidas anteriormente, nos termos do Precedente APC 00379367120198270000, TJTO, Rel. Des. Maysa Rosal.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente